Tribunal: TJSP
Processo: 1072038-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. Ação ajuizada pela paciente visando à autorização de internação de urgência em razão de quadro de bicitopenia. Sentença de procedência. Apelo da ré. Caráter de urgência da internação que foi atestado pelo médico responsável pelo tratamento. Impossibilidade de ingerência da operadora do plano de saúde. Cobertura devida. Ação

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. Ação ajuizada pela paciente visando à autorização de internação de urgência em razão de quadro de bicitopenia. Sentença de procedência. Apelo da ré. Caráter de urgência da internação que foi atestado pelo médico responsável pelo tratamento. Impossibilidade de ingerência da operadora do plano de saúde. Cobertura devida. Ação procedente. Ausência de pagamento das despesas pela autora. Condenação da ré ao custeio direto das despesas, e não ao seu ressarcimento. Erro material sanado. Recurso parcialmente provido.